Tribunal: TJDFT
Processo: 0743033-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE reparação de danos. HONORÁRIOS PERICIAIS. valor razoável e proporcional à complexidade do trabalho realizado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico não estabelece critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais. Por isso, a remuneração do perito deve ser estipulada conforme a extensão, a complexidade do trabalho a ser executado, o zelo e o grau de tecnicidade do expert, a importância da causa.
2. O valor, já reduzido, apresentado a título de honorários periciais, guarda conformidade com a complexidade da causa e, certamente, demandará do perito tempo e um minucioso exame do caso proposto. 2.1. O expert minudenciou a forma com que a perícia será desenvolvida, sua complexidade e a formação técnica exigida para o caso.
3. Apesar de os agravantes alegarem que os honorários periciais são desproporcionais com os valores usualmente praticados em casos similares, sua argumentação é genérica e carente de provas que a ampare. 3. 1. Não há elementos nos autos que demonstrem a insuficiência financeira dos agravantes para arcar com o pagamento dos honorários do perito.
4. Recurso conhecido e desprovido.